Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-51.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. contrato de cartão de crédito consignado e empréstimo eletrônico cuja contratação é negada pelo autor. valores por ele não utilizados. sentença de procedência. repetição dobrada. danos morais configurados. Sentença mantida. recurso dos réus não provido.
I. Caso em exame
1.

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. contrato de cartão de crédito consignado e empréstimo eletrônico cuja contratação é negada pelo autor. valores por ele não utilizados. sentença de procedência. repetição dobrada. danos morais configurados. Sentença mantida. recurso dos réus não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.
II. Questões em discussão
2.Verificação (i) de existência de contrato firmado entre as partes; (ii) da disponibilização do valor em conta do recorrido; (iii) de eventual modificação para repetição singela (iv) de ser hipótese ou não do afastamento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Autor que lavrou boletim de ocorrência e também tentou devolver o valor do mútuo ao Banco C6, ajuizando demanda perante o Juizado Especial Cível, em 2022, cujo depósito foi autorizado, mas em seguida o feito foi extinto.
4. Requerente que também juntou extratos do período da ambas as contratações, nos quais consta o crédito dos valores dos mútuos e a sua não utilização.
5. Embora os réus sustentem a regularidade das contratações, não se interessaram na produção de prova técnica, desprezando a necessidade de contraprova por conta da responsabilidade objetiva, cujo ônus a eles competia.
6. Inversão do ônus da prova, com aplicação do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo impugnação da autenticidade, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado.
7. Declaração de inexistência do débito, com devolução dos descontos debitados indevidamente do benefício do requerente, restando claro o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo patrimonial por ele alegado.
8. Cabimento da repetição em dobro a partir de 30/03/2021 pela aplicação do EAREsp no 676.608/RS (Tema no 929).
9. Danos morais configurados e mantidos, na situação específica dos autos.
IV. Dispositivo e tese
10. Sentença mantida.
11. Recursos não providos.